Tribunal: STJ
Processo: 5132740-66.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830823 - RS (2025/0010664-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: SOLANGE BEATRIZ SILVA DA ROSA
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Por meio dos documentos existentes nos autos, o tribunal de origem
constatou que não se demonstrou os motivos para a cobrança exagerada
do encargo remuneratório, bem como concluiu que a prova pericial não
serviria para a elucidação da matéria.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência
de cerceamento de defesa, demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, obstado pela Súmula no 7/STJ.
3. O tribunal estadual reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios
após considerar serem excessivamente superiores à média de mercado
para operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem
como depois de constatar a ausência de provas que justificassem a
discrepância existente entre as referidas taxas e o risco da operação.
4. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ. Súmula no 568/STJ.
5. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47590675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: c3c9f8f2-1f0f-4c7f-97e2-476e1ec44c4e

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: c3c9f8f2-1f0f-4c7f-97e2-476e1ec44c4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830823 - RS (2025/0010664-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: SOLANGE BEATRIZ SILVA DA ROSA
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Por meio dos documentos existentes nos autos, o tribunal de origem
constatou que não se demonstrou os motivos para a cobrança exagerada
do encargo remuneratório, bem como concluiu que a prova pericial não
serviria para a elucidação da matéria.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência
de cerceamento de defesa, demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, obstado pela Súmula no 7/STJ.
3. O tribunal estadual reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios
após considerar serem excessivamente superiores à média de mercado
para operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem
como depois de constatar a ausência de provas que justificassem a
discrepância existente entre as referidas taxas e o risco da operação.
4. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ. Súmula no 568/STJ.
5. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão desta relatoria que conheceu do
seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar -lhe
provimento (e-STJ fls. 578-585).
Em suas razões (e-STJ fls. 588-611), a agravante apresenta as seguintes
argumentações:
(i) É inaplicável ao presente feito o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ para o
exame da apontada violação aos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de Processo Civil, já
que o reconhecimento de cerceamento de defesa demanda, tão somente, a análise dos
Documento eletrônico VDA47131966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: 14d4fbdf-e8c9-4b4c-aae9-361b72d08323

termos do acórdão estadual que decidiu pela limitação dos juros remuneratórios em
razão da falta de provas justificadoras da cobrança excessiva do referido encargo.
Sustenta que não se pode julgar a causa com base na ausência de provas
quando não foi oportunizada a sua produção.
Aduz que a prova pericial postulada tinha o condão de demonstrar os
elementos sociais, econômicos e negociais que justificam o percentual dos juros
aplicados no contrato em debate.
Defende que é jurídica a análise da necessidade ou não da prova pericial
para demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios, bastando a interpretação e
aplicação adequada da norma sobre os fatos e provas expressamente transcritos no
acórdão recorrido.
(ii) Inaplicabilidade da Súmula no 568/STJ, pois o acórdão recorrido
decidiu de forma contrária ao entendimento firmado no REsp no 1.061.530/RS, ao
limitar os juros remuneratórios contratado entre as partes litigantes apenas com base
na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sem o exame específico do caso
concreto.
(iii) Argumenta que o aresto estadual, ao liminar os juros remuneratórios
contratados, utilizando-se para tanto, como único fundamento, o cotejo entre a taxa
pactuada entre as partes e a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, está em
desacordo com a jurisprudência do STJ, o que afasta a aplicação da Súmula no 83
/STJ, devendo ser reconhecida a divergência jurisprudencial.
Sem impugnação (fls. 617 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que tange à apontada violação dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de
Processo Civil, como já asseverado na decisão agravada, o tribunal de origem decidiu
pela desnecessidade da prova pericial, considerando que a razoabilidade dos juros
remuneratórios deveria ser demonstrada por meio de documentos juntados com a
contestação, apresentando "a prova dos custos e dos riscos inerentes aos empréstimos
postos em causa para fins de aumento ou cômputo da taxa de juros eleita e computadas
(e-STJ fl. 469), o que não foi providenciado pela instituição
para fins de spread"
financeira agravante.
Portanto, a discussão acerca da produção da prova pericial encontra óbice
na Súmula no 7/STJ, já que para se considerar que os documentos trazidos aos
autos, tanto pela autora quanto pela ré, não eram suficientes para o exame da
abusividade dos juros remuneratórios e que a perícia pretendida era indispensável
para tanto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que, como
já dito, é inviável na estreita via do recurso especial.
Por outro lado, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios
se deu em razão da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado
divulgada pelo BACEN, sendo que o banco réu não logrou demonstrar os motivos para
tal exorbitância e nem os riscos da operação, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA47131966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: 14d4fbdf-e8c9-4b4c-aae9-361b72d08323

"Em que pese o acréscimo tolerável aludido acima, entendo não
ser a questão do presente feito. No caso concreto, constata-se que o contrato
no 076060008579 - empréstimo pessoal não consignado - previa a taxa de
juros de 14,5% a. m e 407,77% a. a (evento 16, CONTR2), enquanto que para
a mesma época de pactuação, qual seja, 24.09.2013, a taxa média
estipulada pelo Bacen era de 5,11%a. m e 81,93% a. a. Desta forma,
verifica- se que a taxa de juros do contrato era expressivamente superior
àquela divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, o que permite a
conclusão da abusividade. Vejamos:
(...)
Portanto, como os encargos do contrato são consideravelmente
superior ao do mercado, nos termos dos precedentes deste Colegiado,
alinhado ao entendimento vinculante antes mencionado, a sentença não
merece reparação no ponto.
(...)
Mesma sorte tem a pretensão da necessidade da individualização
da taxa de juros a partir da conclusão imanente do julgamento proferido no
Resp n.o 1.821.182/RS do STJ, cuja conclusão é: "o caráter abusivo da taxa
de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente;
as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com
a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a
forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
No caso concreto, não houve indicação de que tais
variantes trouxeram maior risco, custo ou spread nos contratos
listados na inicial, prova cujo ônus cumpria a parte ré, a teor do art.
373, inciso II, do CPC, prejudicando assim a aplicação do nóvel
entendimento do STJ a tal respeito.
Aliás, importa considerar que a narrativa de fato
constante da defesa é no sentido de que o contrato restou quitado,
ou seja, afastando, modo expresso, a situação de risco suscitada.
Também, de ser considerado que houve garantia de pagamento
mediante autorização da parte mutuária no desconto em conta
corrente, dado que também não foi ponderado para definição da
taxa original, a reforçar a possibilidade da revisão.
No mais, as provas trazidas na defesa ( evento 16,
PARECER3 , evento 16, PARECER4 e evento 16, PARECER5), ainda
que se possa inferir a garantia do efeito probatório de pareceres a
respeito do tema, no caso concreto, não servem ao fim colimado, fez
que emitidos em data não consentânea com a contratação efetivada
posta em exame (2013), bem como ainda por não ensejar a
comprovação
dos
dados
apontados
nas
conclusões
neles
referendadas em relação a época da operação aqui discutida, o que
reforça o improvimento do recurso da parte ré no ponto.
Igual sorte tem a informação da condição cadastral da
autora veiculada na defesa ( evento 16, CONT1), vez que reflete as
pretensas positivações que a mutuária detinha nos anos 2019 e
2020, novamente, sem conexão com aquele período em que houve a
."
contratação posta em causa (e-STJ fls. 474-477 - grifou-se)

Ao que se vê, após exame dos documentos juntados por ambas as partes, o
aresto estadual manteve a sentença que concluiu pela abusividade dos juros. O
indeferimento do pleito de produção de prova pericial em nada inviabiliza o
reconhecimento da falta de elementos justificadores da elevada taxa de juros que,
segundo entendeu, prescindiam de perícia para tanto.
Com efeito, ao decidir pela abusividade dos juros remuneratórios cobrados
pela recorrente, porque excessivamente superior à média de mercado, sem que
houvesse comprovação cabal de elementos justificadores da elevada taxa contratada, o
tribunal apresentou os motivos pelos quais entendeu por bem manter a limitação dos
juros remuneratórios, rechaçando a argumentação da recorrente sobre o alto risco
envolvido na operação.
Documento eletrônico VDA47131966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: 14d4fbdf-e8c9-4b4c-aae9-361b72d08323

A decisão mostra-se em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça que é no sentido de que a exclusiva comparação entre as taxas
contratada e de mercado não é suficiente para a limitação do juros, fazendo incidir, ao
ponto, o óbice da Súmula no 568/STJ, que enseja o não provimento do recurso
especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso, se
mostra inviável em sede de recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos
5 e 7/STJ.
Assim, as alegações postas no presente recurso não prosperam e são
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: 14d4fbdf-e8c9-4b4c-aae9-361b72d08323

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.823 / RS
Número Registro: 2025/0010664-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51327406620238210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: SOLANGE BEATRIZ SILVA DA ROSA
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
Documento eletrônico VDA47578445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: f3a9e60f-3337-4389-ac76-0ee9393bbd72

RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: SOLANGE BEATRIZ SILVA DA ROSA
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: f3a9e60f-3337-4389-ac76-0ee9393bbd72